Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-17.2022.8.11.0087
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000417-17.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KENID RIBEIRO BELLINI - CPF: 063.790.461-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHA NITSCHE DOS SANTOS - CPF: 046.646.641-25 (ASSISTENTE), DIEGO HENRIQUE MOSCHEM - CPF: 061.693.151-48 (ASSISTENTE), DOUGLAS MOSCHEN - CPF: 053.653.991-02 (ASSISTENTE), EDIMARA RIBEIRO BELLINI DOS SANTOS - CPF: 063.022.081-65 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (ASSISTENTE), MAIK ANTONIO DE SOUZA GENEROSO - CPF: 060.547.851-17 (ASSISTENTE), MARTA PIRES - CPF: 032.533.429-30 (TERCEIRO INTERESSADO), YURE ANTUNES DA SILVA - CPF: 032.571.641-22 (ASSISTENTE), IDILIO MOSCHEM - CPF: 150.400.970-34 (VÍTIMA), Roselino Belini (ASSISTENTE), Edina Maria Ribeiro (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENID RIBEIRO BELLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSAGEM DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE AVALIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CRITÉRIO PARA ELEVAÇÃO DA PENA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO ADOTADA EM SINTONIA COM OS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Em relação às frações de alteração da pena-base adotadas pela jurisprudência, não há direito subjetivo do réu à adoção de quaisquer delas para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

É indevida a alteração da pena provisória quando o juízo sentenciante adotou a fração de 1/6 (um sexto) para agravar a pena em virtude da incidência da hipótese prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal e o caso não possui qualquer elemento que justifique a utilização de patamar inferior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000417-17.2022.8.11.0087

APELANTE: KENID RIBEIRO BELLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kenid Ribeiro Bellini
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos do processo nº 1000417-17.2022.8.11.0087, após julgamento perante o Tribunal do Júri, lhe impôs a pena de
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática delitiva constante no art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 162579719 – pp. 28/33).

Inconformado,
Kenid Ribeiro Bellini
interpôs recurso de apelação (ID 162579721) e, em suas razões, apresentadas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou pela reforma da pena que lhe foi imposta sustentando (
i
) a necessidade da adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima a ser atribuída a cada circunstância judicial negativada, (
ii
) que na pena intermediária também incida a fração de 1/6 (um sexto) em relação a agravante reconhecida no caso concreto e (
iii
) a necessidade de imposição de regime diverso do fechado (ID 162579724).

As contrarrazões do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
foram no sentido do não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em seus exatos termos (ID 162579727).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso (ID 163670687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KENID RIBEIRO BELLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Kenid Ribeiro Bellini
imputando-lhe a prática delitiva prevista no art. 121,
caput
, do Código Penal, sob a alegação de que no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 01h40min, na BR-163, na avenida José Nelson Coutinho, nº 395, no município de Guarantã do Norte, o apelante, agindo com
animus necandi
, ceifou a vida da vítima
Idílio Moschem
, mediante o emprego de arma de fogo, atingindo-a com três disparos (ID 139041064).

Segundo a narrativa ministerial, “
na data e local encimados, a guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça. Ato contínuo a guarnição se deslocou até o local e se deparou com o filho da vítima, que relatou que seu pai e o denunciado teriam discutido e este teria atirado contra o veículo de seu pai, que estava do outro lado da BR 163
”.

Após, “
os policiais militares dirigiram-se até o veículo e localizaram a vítima, que aparentava estar sem vida. O corpo de bombeiros foi acionado e, ao chegar no local, confirmou o óbito. Após diversas diligências investigativas, o denunciado fora encontrado e preso em flagrante delito. Em seu interrogatório na delegacia de polícia, confessou a prática do crime, afirmando ter proferido disparos de arma de fogo contra a vítima Idilio Moschem
”.

Por força destes fatos, o apelante foi condenado nos termos já mencionados.

Conforme destacado anteriormente, a irresignação defensiva não pretende discutir a materialidade ou a autoria delitiva, mas apenas questões relacionadas à dosagem da pena. Em vista disso, o presente voto ater-se-á tão somente às questões relativas à dosagem da reprimenda.

Em seu primeiro argumento, o apelante pugna pela reforma da pena-base alegando que a adoção de um parâmetro diverso de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima demanda fundamentação concreta e idônea –
que não existiria no caso em tela
. Naquilo que concerne à pena basilar, a sentença pontuou:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; os motivos do crime são inerentes à espécie; as circunstâncias não destoam do tipo penal;
as consequências do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que, a vítima deixou esposa, três filhos e netos
; não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio simples, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências), aumento a pena em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena em abstrato, fixando-a nesta fase, em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão” (ID 162579711 – p. 4).

Ou seja, apenas uma circunstância judicial foi considerada em desfavor do apelante, motivo pelo qual o juízo de primeiro grau elevou a pena no patamar equivalente a 1/8 (um oitavo) do valor correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima atribuídas ao delito (reclusão de 06 a 20 anos).

Importante mencionar que este parâmetro vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça como um dos adequados à aferição da pena-base. A este respeito, confira-se: “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Todavia,
a Corte da Cidadania já pontuou que não há direito subjetivo relativo à adoção desses ou de quaisquer outros parâmetros, estando esta tarefa atrelada à discricionariedade judicial
. Neste sentido: “
Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Logo, por não haver critério matemático específico a vincular o julgador, a jurisprudência dos Tribunais Superiores indica como razoáveis e proporcionais os valores correspondentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do valor correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima destacando, entretanto, não haver direito subjetivo a adoção de algum parâmetro específico.

No caso, tendo em vista que o juízo
a quo
, dentro da sua
discricionariedade
, adotou um critério condizente com aqueles utilizados pela Corte da Cidadania e ampla jurisprudência pátria, inviável o acolhimento do pleito de reforma da pena base.

Naquilo que concerne à
pena provisória
, o apelante sustenta que o juízo de primeiro grau adotou parâmetro superior a 1/6 (um sexto), o que efetivamente seria indevido, uma vez que a jurisprudência é pacífica quanto a adoção da mencionada fração para elevação da pena provisória.

Ocorre que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para elevar a pena intermediária do apelante em virtude do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal (vítima maior de 60 anos de idade na data dos fatos), alcançando a pena de
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias
de reclusão.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Por fim, no que se refere à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, em vista da imposição de pena e reclusão superior a 08 (oito) anos, deve-se manter o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023